Tribunal: TJPA
Processo: 0800903-24.2024.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800903-24.2024.8.14.0057

APELANTE: N BATISTA DA SILVA LTDA, NEIMAR BATISTA DA SILVA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo Interno interposto por N Batista da Silva Ltda em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Na origem, a autora ajuizou ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em face de instituição financeira, alegando cobranças abusivas em contrato de financiamento de veículo automotor e requerendo, entre outros pedidos, a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou suficientemente sua alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito, diante do não recolhimento das custas processuais após regular intimação, observou os pressupostos legais e constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação objetiva da insuficiência econômica, inexistindo presunção legal de hipossuficiência em seu favor.

5. A declaração unilateral de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentos contábeis, fiscais ou bancários aptos a demonstrar incapacidade econômica concreta, não autoriza o deferimento da assistência judiciária gratuita.

6. O art. 99, §2º, do CPC autoriza o magistrado a exigir comprovação dos pressupostos da gratuidade quando houver elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.

7. A agravante não apresentou balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, extratos bancários, declarações fiscais ou outros documentos idôneos capazes de evidenciar impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

8. O acesso à justiça e os princípios da ampla defesa e do contraditório não afastam a necessidade de observância dos pressupostos processuais e do custeio regular da atividade jurisdicional.

9. O juízo de origem observou o contraditório ao intimar a parte autora para recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC, antes de determinar o cancelamento da distribuição.

10. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação da parte, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

11. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça condiciona a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica à demonstração concreta da precariedade financeira, ainda que a empresa alegue dificuldades econômicas ou esteja submetida a recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação objetiva da insuficiência econômica. 2. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação idônea, não autoriza o deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. O não recolhimento das custas processuais iniciais após regular intimação e indeferimento da gratuidade da justiça autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito. 4. O direito fundamental de acesso à justiça não afasta a observância dos pressupostos processuais e das regras legais relativas ao custeio da atividade jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV. CPC, arts. 98, 99, §2º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.697.521/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30.11.2020, DJe 02.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.388.726/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.02.2019, DJe 21.02.2019; TJPA, Agravo Interno nº 4805259, Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.03.2021, publ. 29.03.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800903-24.2024.8.14.0057

AGRAVANTES: N BATISTA DA SILVA LTDA

AGRAVADO: ITAÚ S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por N BATISTA DA SILVA LTDA, representada por Neimar Batista da Silva, sob o Id. 32230165, em face da decisão monocrática de ID 32139161, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800903-24.2024.8.14.0057, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pela agravante, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de recolhimento das custas processuais e da não comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por N BATISTA DA SILVA LTDA em face de ITAÚ S/A, na qual a autora sustentou ter celebrado contrato de financiamento destinado à aquisição de veículo automotor, alegando a existência de cobranças abusivas referentes a seguro, registro de contrato, tarifas administrativas, IOF, capitalização indevida de juros e encargos superiores às taxas médias de mercado. Requereu, ao final, a revisão contratual, reparação por danos materiais e morais e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O juízo a quo, após intimar a parte autora para recolhimento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em razão da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira e, diante da inércia da parte em promover o recolhimento das despesas processuais, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Interposta Apelação Cível, esta foi monocraticamente desprovida, ao fundamento de que a pessoa jurídica somente faz jus à assistência judiciária gratuita mediante comprovação objetiva de insuficiência econômica, inexistindo presunção legal de hipossuficiência em seu favor, entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, preliminarmente requerendo a habilitação do advogado Bruno Medeiros Durão, inscrito na OAB/RJ nº 152.121, bem como que as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade.

Ainda em sede preliminar, sustenta a desnecessidade de recolhimento do preparo recursal, sob o argumento de que o objeto do recurso consiste justamente na discussão acerca do indeferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual exigir o pagamento prévio das custas configuraria cerceamento do direito de defesa e afronta ao acesso à jurisdição. Para tanto, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há lógica em exigir da parte o recolhimento de valores que afirma não possuir para somente depois apreciar-se o pedido de assistência judiciária gratuita.

No mérito recursal, a agravante sustenta atravessar severas dificuldades financeiras, afirmando que sua atividade empresarial possui baixa rentabilidade, sendo os recursos obtidos utilizados exclusivamente para manutenção de despesas básicas familiares e empresariais, circunstância que inviabilizaria o pagamento das custas processuais sem comprometimento de sua subsistência.

Alega que o indeferimento da gratuidade de justiça afronta os arts. 98 e 99, §2º, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Sustenta que não lhe foi oportunizada a regularização da documentação necessária à comprovação da hipossuficiência, tampouco facultada a juntada de novos elementos probatórios aptos a demonstrar sua alegada incapacidade financeira.

Defende, ainda, que a condição de microempresa ou empresário individual deve ser relativizada para fins de concessão da gratuidade judiciária, invocando precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para Microempreendedor Individual (MEI) e empresário individual, basta a declaração de insuficiência financeira, incumbindo à parte contrária impugnar eventual concessão da benesse. Argumenta que a mera existência de financiamento de veículo não constitui elemento suficiente para afastar a hipossuficiência econômica, especialmente porque a realidade financeira atual da agravante diverge daquela existente quando da contratação do financiamento.

Prossegue afirmando que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que o magistrado singular teria deixado de oportunizar manifestação adequada da parte antes da extinção processual, consolidando, prematuramente, situação favorável à instituição financeira agravada. Aduz, igualmente, afronta ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana, sustentando que o indeferimento da gratuidade inviabilizou o acesso ao Poder Judiciário e implicou restrição desproporcional ao exercício do direito de ação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática recorrida, concedendo-se os benefícios da gratuidade da justiça e determinando-se o regular prosseguimento da demanda originária, com o retorno dos autos ao juízo de origem. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prazo para juntada de novos documentos destinados à comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, sob o Id. 33039767, o agravado ITAÚ S/A pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a agravante não apresentou elementos novos aptos a comprovar sua alegada incapacidade financeira. Aduz que a contratação de financiamento no montante aproximado de R$ 162.000,00 evidencia capacidade econômica incompatível com a concessão da assistência judiciária gratuita. Afirma, ainda, que a simples declaração de pobreza não possui presunção absoluta, especialmente em se tratando de pessoa jurídica, sendo imprescindível a demonstração objetiva da hipossuficiência.

O agravado invoca jurisprudência dos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, circunstância não evidenciada nos autos. Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática e condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta por N BATISTA DA SILVA LTDA, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica autora.

Pois bem.

O agravo interno não comporta provimento.

No caso em exame, embora a agravante tenha formalmente impugnado a decisão monocrática, verifica-se que suas razões não infirmam, de modo suficiente, o fundamento central do decisum, qual seja: a ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência econômica por pessoa jurídica, apesar de oportunizada a demonstração documental da alegada incapacidade financeira.

A controvérsia, portanto, não se resolve pela simples invocação abstrata do acesso à justiça, da ampla defesa ou da dignidade da pessoa humana, mas pela verificação concreta do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, é clara ao condicionar a assistência jurídica integral e gratuita à comprovação da insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça, portanto, não constitui benefício automático, irrestrito ou desvinculado de demonstração mínima da incapacidade econômica, especialmente quando postulada por pessoa jurídica.

E, assim como destacado na decisão agravada, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a pessoa jurídica, ainda que em recuperação judicial ou em situação econômica alegadamente delicada, deve comprovar concretamente a precariedade financeira para fazer jus ao benefício. A decisão agravada, inclusive, citou precedente específico do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020).

Igualmente, precedente deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA A SER COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECOÇHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática, na parte em que indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado em pleito de reconsideração de decisão anterior, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro; 2- A gratuidade da justiça é regida pelos arts. 98 a 102 do CPC, que, na forma de seu inciso III do art. 1072, revogou o disposto no art. 4º da Lei nº 1060/50. Na forma do §2º c/c§4º do art. 99 do CPC, o juízo só poderá indeferir o pedido diante de elementos quando ausentes elementos indicativos da hipossuficiência, e após oportunizar à parte a comprovação necessária; sendo presumida a veracidade da hipossuficiência exclusivamente em face da pessoa natural. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ; 3-
Sendo o agravante pessoa jurídica, não há se falar em presunção de direito no tocante ao benefício da justiça gratuita. Portanto, não havendo logrado comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus do processo, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, restando mantida a decisão recorrida
.4- Agravo interno conhecido e desprovido. (4805259, 4805259, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29).

Nesse ponto, não se verifica qualquer desacerto na decisão monocrática agravada.

A agravante sustenta ser microempresa e afirma possuir baixa renda, mas não demonstra, por documentação contábil, fiscal ou bancária minimamente consistente, a efetiva impossibilidade de suportar as despesas processuais. Não foram indicados elementos concretos suficientes, tais como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, extratos bancários, declarações fiscais, comprovantes de faturamento atual, certidões de endividamento, fluxo de caixa ou outros documentos aptos a evidenciar a alegada insuficiência de recursos.

A mera afirmação de que a empresa se encontra em dificuldade financeira, desacompanhada de documentação robusta, não autoriza a concessão do benefício. O processo civil contemporâneo, embora orientado pelos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça, também exige observância aos ônus processuais, à boa-fé objetiva e à necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Também não procede a alegação de que o indeferimento da gratuidade teria violado o contraditório e a ampla defesa. A decisão monocrática agravada consignou que o juízo de origem intimou a parte autora para recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, e que, diante da inércia da requerente, houve o cancelamento da distribuição e a extinção do feito.

O art. 290 do CPC é expresso:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

A norma processual confere consequência jurídica objetiva à ausência de recolhimento das custas iniciais após regular intimação. Não se trata de formalismo excessivo, mas de regra legal destinada à regularidade da marcha processual, cuja aplicação somente poderia ser afastada se demonstrado o direito da parte à gratuidade, o que, como visto, não ocorreu.

Por sua vez, a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, decorre da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

No caso concreto, a ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade por falta de comprovação da hipossuficiência e posterior inércia da parte, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos reconhecidos na decisão monocrática.

Não se desconhece que o acesso à justiça constitui garantia fundamental, prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal:

Todavia, o direito de acesso à jurisdição não elimina a necessidade de observância dos pressupostos processuais, dos ônus legais e das regras atinentes ao custeio da atividade jurisdicional. A gratuidade da justiça existe justamente para impedir que a insuficiência econômica obste o acesso ao Judiciário; porém, quando se trata de pessoa jurídica, essa insuficiência deve ser comprovada.

A interpretação pretendida pela agravante equivaleria a transformar a simples alegação de dificuldade financeira em título suficiente para afastar o recolhimento das custas, ainda que inexistente prova concreta da incapacidade econômica. Tal compreensão não encontra amparo no texto legal nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Também não se mostra suficiente, para alterar a conclusão adotada, o argumento de que a existência de financiamento de veículo ou de negócio jurídico pretérito não impede, por si só, a concessão da gratuidade. De fato, isoladamente, a celebração de contrato ou a aquisição financiada de bem não constitui prova absoluta de capacidade econômica atual. Contudo, o fundamento determinante da decisão recorrida foi a ausência de comprovação documental idônea da hipossuficiência pela pessoa jurídica, mesmo após oportunizada a demonstração dos pressupostos legais.

Dessa forma, reputa-se acertada e juridicamente escorreita a decisão agravada.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso de agravo interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 01/07/2026